Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PONTO ANUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a prescrição da pretensão executiva.
2. Não se conhece, em grau recursal, de pretensão de reforma deduzida com amparo em tese não suscitada na origem, por caracterizar inovação recursal, violando os princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
3. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.